Tribunal: TJSP
Processo: 0001129-14.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001129-14.2017.8.26.0594, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
MARCOS ROGÉRIO VIANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001129-14.2017.8.26.0594 -Voto no 2366
2
Apelação: 0001129-14.2017.8.26.0594
Apelante: Marcos Rogério Viana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2366
Apelação.
Júri.
Condenação.
Apelação
visando
o
reconhecimento da causa excludente da ilicitude da legítima
defesa. Pleito de retificação da dosimetria, já que
desproporcional. Descabimento. Condenação que não é
manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo
que se falar em anulação do Júri realizado. Dosimetria da
pena que merece reparo. Negado provimento ao recurso.
Ao relatório de fls. 952 e seguintes acrescento ter a r.
sentença condenado Marcos Rogério Viana, vulgo Spok, à pena de 07 anos e 06
meses de reclusão e 02 anos e 13 dias de detenção, por infração aos artigos 121, §2o,
incisos I e VII, 129, §12, c/c art. 61, II, “a”, 146; 147, c/c art. 61, II, “a”, 307 e 329,
todos do Código Penal, em concurso material de delitos.
Consta da denúncia que na data de 12 de setembro de
2017, às 07h30min, nas proximidades da esquina das Ruas Hermínio Luminatti e
Ferrari Lídio, Bairro Júlio Ferrari, na cidade de Lenções Paulista, Marcos Rogério
Viana, por motivo torpe, tentou matar o policial militar Marcelo Tarossi Vitório,
agente da segurança pública que estava no exercício da função, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas,
Marcos Rogério Viana constrangeu Elaine Natalia Lino, mediante violência, a não
fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda.
Ainda nas circunstâncias acima mencionadas, o
acusado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio; opôs-
se à execução de ato legal, mediante violência, a funcionário competente para
executá-lo, bem como ofendeu a integridade corporal do policial militar Marcelo
Tarossi.
Consta por fim, que nas circunstâncias já mencionadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001129-14.2017.8.26.0594 -Voto no 2366
3
o recorrente ameaçou os policiais militares Marcelo Tarossi Vitório, João Soares e
Paulo Sérgio da Silva, por palavras, de causar-lhes mal grave e injusto.
De acordo com o que foi apurado, o acusado é pessoa
conhecida dos meios policiais e, ao tempo dos fatos, era fugitivo da justiça.
Na data em questão, o acusado abordou sua ex-esposa
Elaine Natalia Lino nas proximidades da escola onde as filhas do casal estudam e,
mediante força física, constrangeu-a a entrar em um veículo automotor.
Pessoas desconhecidas ouviram os pedidos de socorro
da vítima e acionaram a polícia militar.
Com a chegada dos policiais militares, o acusado
atribuiu-se falsa identidade com objetivo de não ser reconhecido e preso em razão de
ser “fugitivo”, afirmando chamar-se “Valdinei Viana”.
Ao ser solicitada a apresentação de um documento, o
recorrente empreendeu fuga, sendo perseguido e contido pelos policiais militares.
Ato contínuo, o acusado entrou em luta corporal com os
policiais militares Marcelo Tarossi Vitório e Paulo Sérgio da Silva, momento em que
logrou êxito em retirar a arma de fogo que Paulo Sérgio da Silva portava e
direcionou rente à região da cabeça do Policial Militar Marcelo Tarossi Vitório e, por
diversas vezes, acionou o gatilho, sendo certo que a arma somente não disparou em
razão de estar travada.
Os policiais novamente atuaram para conter Marcos,
quando este se opôs à ordem legal com uma mordida na região do braço do Policial
Militar Marcelo Tarossi Vitório, causando-lhe lesão corporal.
Ao ser finalmente algemado e conduzido a viatura
policial, o acusado ainda ameaçou os policiais militares Marcelo Tarossi Vitório e
Paulo Sérgio da Silva, por palavras, afirmando ser integrante de uma facção
criminosa e que iria atrás deles quando saísse da prisão.
Submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, foi
declarado culpado e condenado na forma supramencionada.
Não conformando com a decisão dos jurados, o acusado
apresentou recurso de apelação às fls. 1.013/1.016. Sustenta, em apertada síntese, que
a dinâmica dos fatos não permite sua condenação, já que agiu com o único intuito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001129-14.2017.8.26.0594 -Voto no 2366
4
se defender dos excessos cometidos pelos policiais militares. Aduz que não houve
briga com sua esposa na forma que consta na denúncia e tampouco houve tentativa
de homicídio do policial. De forma subsidiária, requer a retificação da dosimetria da
pena, já que entende que estabelecida de forme excessivamente desproporcional.
Em contrarrazões de fls. 1018/1021 o Ministério
Público que atua na origem manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
Em parecer de fls. 1029/1043 a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do apelo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a insurgência do acusado, entendo que as
provas indicam como correta a decisão dos jurados.
Elaine afirmou em plenário que na data dos fatos foi
levar suas filhas até a escola e Marcos já estava lá. Disse que foi empurrada por
Marcos e que ele ainda a segurou pela garganta. Pediu para que ele parasse por conta
das crianças, no que foi atendida. Levou suas filhas até a porta da escola. Ato
seguinte, Marcos a pegou pelo braço e tentou colocá-la dentro do carro. Nesse
momento Nicole, filha da vítima e que estava em seu colo, bateu a cabeça, o que a
deixou nervosa já que Nicole começou a chorar. Os policiais apareceram e
abordaram ambos. Perguntaram o que estava acontecendo. Um dos policiais
reconheceu Marcos e eles desceram da viatura. Marcos e os policiais entraram em
luta corporal. O acusado tinha dito apenas que era o Viana, mas não se lembra de ele
ter apresentado outro nome. Contudo, como dito, um dos policiais o reconheceu. No
momento em que os envolvidos entraram em luta corporal, a vítima Elaine narra que
se afastou e ficou atrás da viatura. Não viu nada sobre a arma de fogo e tampouco
tentou apartar a briga. Não sabe dizer o que aconteceu com o celular do policial.
Sabia que Marcos estava foragido. Por fim, confirma que Marcos mordeu o braço do
policial, mas que foi em virtude de tentar de defender dos policiais. Aduz, conduto,
que Marcos não se entregou aos policiais.
Marcos Rogério Viana afirmou em Juízo que foi
agredido pelos policiais militares. Disse que assim que foi abordado e reconhecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001129-14.2017.8.26.0594 -Voto no 2366
5
os policiais passaram a lhe agredir. Aduz que todas as suas atitudes foram no sentido
de se defender, inclusive a mordida que deu no braço do policial militar.
Marcelo, policial militar, afirmou que estava de serviço
e recebeu a notícia de briga entre casal via COPOM. Dirigiram-se ao local dos fatos e
se depararam com o veículo suspeito, momento em que passaram a questionar
populares sobre o ocorrido. Souberam que o casal havia deixado o local juntamente
com uma criança de colo. Efetuaram diligências e conseguiram localizar Marcos e a
vítima. Na abordagem, o sargento Paulo Sérgio questionou Elaine sobre o ocorrido e
ela disse que não tinha mais problema nenhum e que já estava tudo resolvido. Paulo
Sérgio então solicitou os dados dos envolvidos, oportunidade em que Marcos passou
o nome de outra pessoa, seu irmão, que possuía passagem criminal, mas não tinha
qualquer pendência com a justiça. Marcos e a vítima foram liberados. Contudo,
afirma que reconheceu o réu e informou Paulo Sérgio que possivelmente o acusado
havia informado um nome falso. Paulo Sérgio questionou o acusado sobre seus
documentos pessoais, oportunidade em que ele disse que havia deixado em sua
residência. Após afirmaram que iriam até sua casa, Marcos tentou fugir, sendo
contido por Paulo Sérgio com uma “gravata”. Marcelo diz que tentou segurar um dos
braços e as pernas do acusado. Neste interim, a vítima Elaine começou a socar o
sargento para ajudar Marcos a fugir dos policias. Aduz que, em determinando
momento visualizou uma arma na mão de Marcos e que ele a apontava para sua
cabeça, apertando o gatilho diversas vezes. Gritou para Paulo Sérgio sobre a arma,
oportunidade em que o sargento segurou a mão do acusado. O sargento conseguiu
tirar o carregador, mas ainda tinha uma munição na câmara da arma. Paulo Sérgio
ainda tentou esgotar as munições da arma, mas não conseguiu. Durante o entrevero,
Marcelo diz que tentou dar um “mata-leão” no acusado, momento em que foi
mordido. Depois de muito esforço conseguiram imobilizá-lo. Já na delegacia de
polícia, foram ameaçados pelo acusado, que disse pertencer a uma determinada
facção e que assim que saísse da cadeia iria matá-los.
O depoimento do policial Paulo Sérgio foi no mesmo
sentido.
Com efeito, trata-se de decisão de Tribunal Popular, em
relação ao qual o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001129-14.2017.8.26.0594 -Voto no 2366
6
vigente consagra a soberania de suas decisões.
E nessa linha de orientação, o Código de Processo
Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, estabelece que somente se anula
decisão do Tribunal do Júri quando se apurar que ela foi manifestamente contrária à
prova dos autos.
No caso em análise, longe de afrontar as provas
coligidas, o julgamento efetivado nelas encontrou suficiente suporte.
Não restou cabalmente comprovada a tese de legítima
defesa.
As provas demonstram que o acusado agiu de livre e
espontânea vontade, com dolo de cometer cada um dos delitos que lhe foi imputado
na denúncia.
A questão da legítima defesa não restou cabalmente
comprovada nos autos. Tampouco foi submetida a apreciação pelo conselho de
sentença, conforme podemos observar nos quesitos formulados, que foram aceitos
pela defesa (fls. 925).
As lesões apresentadas pela vítima Marcelo Tarossi
Vitorio no laudo de fls. 389/390 corroboram a versão acusatória. Com efeito, o perito
judicial consignou à época que o policial militar apresentava lesões sugestivas de
mordeduras no antebraço esquerdo e mão esquerda. Além de escoriações no joelho
direito e 3o dedo da mão direita.
O laudo do recorrente que está às fls. 253/254, por sua
vez, não indica qualquer lesão que corrobore sua versão e que aponte que ele estava
sendo agredido por mais de um policial militar. As lesões por ele apresentadas são
compatíveis com a resistência ofertada e pelo uso moderado da força pelos policiais
militares que visavam conter o acusado.
Os delitos conexos encontram-se bem demonstrados
nos autos.
Os policiais militares que atenderam a ocorrência
disseram que o acusado atribuiu-se falsamente a identidade do seu irmão, visando
evitar que fosse reconhecido pelos agentes da lei, já que se encontrava foragido da
justiça à época. Somente foi possível sua identificação pela astúcia do policial militar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001129-14.2017.8.26.0594 -Voto no 2366
7
Marcelo Tarossi Vitório.
O laudo pericial de Marcelo, por sua vez, demonstra o
delito previsto no artigo 129, §12o do Código Penal.
O crime de resistência foi reconhecido pelo corpo de
jurados. O Conselho de Sentença considerou que o fato de o acusado entrar em luta
corporal com os policiais militares configuraria o delito em questão, o que não se
mostra absurdo e não é manifestamente contrário à prova produzida.
No tocante ao delito de ameaça, os policiais militares
confirmaram, em todas as etapas da persecução penal, que após ser preso o acusado
teria dito pertencer a uma determinada facção criminosa e que, quando saísse da
prisão, iria matá-los.
Enfim, a decisão do Júri neste aspecto encontra-se em
consonância com a prova produzida, não existindo qualquer contrariedade,
tampouco manifesta, com os elementos amealhados nos autos.
O conjunto probatório, portanto, é suficientemente
robusto para ensejar a decisão do Conselho de Sentença, não havendo que se falar em
decisão contrária à prova dos autos.
O que se tem, em verdade, é que os jurados optaram por
uma das teses possíveis, diante das provas que lhe foram apresentadas, o que não
justifica a anulação do júri.
E, convém recordar, a decisão dos jurados é soberana,
somente sendo passível de revisão, nos termos da lei, quando manifestamente
contrária à prova dos autos, o que não é o caso.
No tocante à dosimetria das penas, a certidão de fls.
652/666 de fato aponta diversos antecedentes criminais do acusado que servem tanto
para configurar a multirreincidência quanto os maus antecedentes, conforme levado a
efeito na r. sentença proferida.
A confissão em relação ao crime de lesão corporal não
teve o condão de alterar a pena imposta, diante dos diversos processos que geram a
reincidência do acusado, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeira instância:
Destaco, no que se refere à atenuante da confissão em relação ao crime de lesão
corporal, que considerada a multirreincidência (ações penais ns. 0000178-11.2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001129-14.2017.8.26.0594 -Voto no 2366
8
0000499-04.2013,
0000184-18.2013,
0008133-30.2012,
0007204-65.2010,
0006917-10.2007, 3602-61, 0002468-33.2012), revendo posicionamento anterior,
analisada a matéria à luz do que dispõe o art. 67, do Código Penal, de rigor o
reconhecimento da prevalência da agravante em relação à minorante da confissão
espontânea, não havendo que se falar em compensação.
No mesmo sentido foi o parecer da PGJ (fls. 1042): A
atenuante da confissão em relação ao crime de lesão corporal, não tem o condão de
reduzir a pena em virtude da multirreincidência. Dispõe o art. 67, do Código Penal,
que a reincidência é preponderante, não havendo que se falar em compensação ou
redução da pena.
Os cálculos foram feitos de forma separada e
encontram-se em consonância com a decisão dos jurados. As frações escolhidas para
majoração das penas são proporcionais e demonstram o cuidado que o Juízo
sentenciante teve com a consideração de cada circunstância incidente em cada delito
praticado, o que fez com que frações distintas incidissem em cada crime.
Não se vislumbra qualquer ponto que mereça ser
retificado, já que os cálculos estão corretos.
O regime fechado é o adequado para o caso diante das
reprimendas impostas e em virtude dos diversos antecedentes do acusado. Não se
pode esquecer que quando do cometimento do delito o recorrente encontrava-se
foragido da justiça, o que agrava sua situação e justifica a imposição de regime mais
gravoso.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
RELATOR